Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-37.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004048-37.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZABETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 717.572.521-34 (APELADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS CONVERSÃO PARA PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O desconto em folha de pagamento de valores já adimplidos pela consumidora via boletos bancários emitidos pela própria instituição financeira caracteriza falha na prestação de serviços

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004048-37.2018.8.11.0045

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

ELIZABETE ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário (NJDB) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer C/C Antecipação de Tutela C/C Danos Morais
ajuizada por ELIZABETE ALVES DOS SANTOS em face da Recorrente, julgou procedentes os pedidos formulados para reconhecer a falha na prestação do serviço da parte ré e, por consequência, determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Autora e pagamento das parcelas vincendas via boleto bancário. Determinou, ainda, a restituição em dobro dos descontos indevidos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Cuida-se de demanda indenizatória, na qual a Apelada contratou empréstimo pessoal consignado e, após ser exonerada do cargo que ocupava, converteu os pagamentos para boleto bancário, tendo adimplido cada uma das parcelas. No entanto, a instituição financeira permaneceu lançando o débito, tendo, inclusive, descontado valor já adimplido via boleto. Narra que tempo após, retornou à atividade laboral no mesmo posto anterior e foi novamente surpreendida com novos descontos.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 169264206, que
“não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral”
, portanto, estariam ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva.

Assevera, ainda, que inexiste qualquer dano a ser reparado.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos,
“afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 169587663.

Nas contrarrazões de id. 169264208, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023